Tribunal: STF
Processo: HC 110888
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE QUADRILHA ARMADA ESPECIALIZADA EM ROUBO DE CARGAS E DE VEÍCULOS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, e, ainda, para se evitar reiteração criminosa.



    II – Ação penal que, apesar de complexa, tramita de forma rápida e regular, de modo que não há falar em excesso de prazo.



    III – As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção. 



    IV - Ordem denegada.